Tribunal: TJES
Processo: 0017463-61.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017463-61.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERLI DOMINGAS DA SILVA SOUSA e outros (3)

APELADO: KOVR SEGURADORA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. CONTRATO DE SEGURO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. COBERTURA MANTIDA. FRANQUIA. DEDUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Consórcio Atlântico Sul e KOVR Seguradora S.A. contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil pelo acidente de ônibus que colidiu em imóvel dos autores, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com denunciação da lide à seguradora, limitada à apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor e se o Consórcio Atlântico Sul possui legitimidade passiva;
(ii) estabelecer se ocorreu perda superveniente do objeto da obrigação de fazer em razão de reparos já realizados;
(iii) verificar se a inadimplência no pagamento do prêmio suspende automaticamente a cobertura securitária;
(iv) determinar se é cabível a dedução da franquia contratual já na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias e permissionárias de transporte público, ainda em relação a terceiros não usuários, decorre da teoria do risco administrativo, aplicando-se o CDC (art. 28, §3º), que prevê solidariedade entre as sociedades integrantes do consórcio.

O cumprimento de tutela provisória ou o adimplemento espontâneo da obrigação não implica perda superveniente do objeto, pois as medidas de urgência possuem caráter precário e não substituem o julgamento de mérito (CPC, art. 296).

A inadimplência do prêmio não suspende automaticamente a cobertura securitária, sendo indispensável a notificação prévia e formal do segurado para constituição em mora, o que não ocorreu no caso concreto.

A dedução de franquia contratual não constitui matéria de conhecimento, devendo ser analisada na fase de execução, conforme os limites fixados na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O consórcio de empresas concessionárias de transporte público responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do CDC, art. 28, §3º.

O cumprimento de tutela provisória não afasta o interesse de agir nem implica perda superveniente do objeto da ação.

A inadimplência do prêmio do contrato de seguro não suspende a cobertura automaticamente, sendo necessária notificação formal do segurado.

A dedução da franquia contratual deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, e não na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 28, §3º; CPC, arts. 296 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 00052745920098080024, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJPR, AI nº 0044384-03.2018.8.16.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017463-61.2016.8.08.0012

A
PTE
:

KOVR SEGURADORA S.A. e CONSÓRCIO ATLANTICO SUL

APD
O
:

SERLI DOMINGAS DA SILVA SOUSA E OUTRO

RELATOR
:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Cuidam os autos de apelações interpostas por
Consórcio Atlântico Sul
e
KOVR Seguradora S.A.
em face da sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados por Serli Domingas da Silva Sousa e Thiago Neves de Sousa
,
reconhecendo a responsabilidade das requeridas, ora apelantes, pelos danos ocasionados em razão da colisão de ônibus em imóvel dos autores, fixando indenização por danos materiais e morais, além da procedência da denunciação da lide à seguradora, limitada aos termos da apólice.

As insurgências concentram-se, de um lado, na ilegitimidade do consórcio e na alegada perda do objeto da obrigação de fazer, e, de outro, na ausência de cobertura securitária em razão da inadimplência do prêmio, na exclusão da solidariedade e na necessidade de abatimento da franquia.

Pois bem.

1.
DAS PRELIMINARES

Alegada inaplicabilidade do CDC e ilegitimidade passiva
da apelante CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL

Sustenta o recorrente que não há relação de consumo e que o consórcio não possui personalidade jurídica, não podendo responder solidariamente com as empresas consorciadas.

Oportunamente, adianto que não lhe assiste razão.

A sentença corretamente reconheceu a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que a responsabilidade civil das concessionárias e permissionárias de transporte, ainda que em relação a
terceiros não usuários
, é regida pela teoria do risco do empreendimento.

O
art. 28, §3º, do CDC
dispõe expressamente que as sociedades integrantes do consórcio respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do empreendimento, não havendo falar em exclusão do consórcio.

Alinhado ao entendimento exposto, destaco o julgado desta Câmara Recursal, a qual reafirmou a existência da responsabilidade de concessionárias de serviço:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO ILIDIDA PELA CULPA DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS e LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Unimar Transportes Ltda. A preliminar é verificada sob a luz da narrativa trazida pelo autor da lide de modo que,
ao tomar para si o exercício da permissão de exploração de transporte coletivo municipal de passageiros, torna-se responsável pelos atos decorrentes da atividade desenvolvida.
Rejeitada. 2. Mérito.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a usuários e não usuários, em virtude da teoria do risco administrativo.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052745920098080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Perda
do objeto da obrigação de fazer

O recorrente sustenta que os reparos foram realizados antes da citação, acarretando perda do interesse de agir.

Em suma, destaco que a tese também não prospera.

Como bem fundamentou a sentença, o
cumprimento da tutela provisória
ou o adimplemento espontâneo de obrigação
não esvaziam o mérito da ação
, haja vista a natureza provisória das medidas de urgência (
art. 296 do CPC
).

No mais, o cumprimento da tutela de urgência é limitado à fase inicial da demanda, persistindo o objeto principal até o deslinde final, não havendo perda superveniente do objeto, que deve ser analisado em sede de sentença.

Portanto, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

2. DO MÉRITO

A seguradora KOVR sustenta a mora do segurado e, consequentemente, a ausência de cobertura em razão do inadimplemento, com a suspensão automática do contrato.

Contudo, de modo acertado, a sentença reconheceu que, embora tenha havido atraso no pagamento,
não restou comprovada a notificação do segurado
, indispensável para a constituição regular em mora e eventual suspensão da cobertura.

O entendimento consolidado é de que a
inadimplência do prêmio não implica, por si só, a resolução ou suspensão automática do contrato de seguro
, sendo necessária notificação formal, conforme precedentes do
TJPR (AI 0044384-03.2018.8.16.0000)
.

Assim, correta a condenação da seguradora, limitada aos termos da apólice.

Quanto à alegação da necessidade de dedução da franquia contratual, entendo não assistir razão a recorrente.

Como anteriormente explicado, o título condenatório refere-se à obrigação de indenizar
nos limites da apólice
. Questões como a dedução da franquia
devem ser analisadas
na fase executiva
, em sede de
cumprimento de sentença
, não havendo falar em reforma da sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e
NEGO-LHES
PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, majoro os honorários advocatícios em
2% (dois por cento)
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.